Tribunal: TJBA
Processo: 8058281-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058281-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADO: TANIA REGINA OLIVEIRA PAIXAO e outros Advogado(s):MONICA REGINA CHAGAS PAIXAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE ENVIO DE BOLETOS. TEMA 1082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente por alegada inadimplência e assegurando a continuidade do fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe 80mg) para tratamento de beneficiária portadora de adenocarcinoma pulmonar não mucoso invasivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente: (i) se há probabilidade do direito quando o cancelamento do plano de saúde ocorreu sem comprovação de notificação prévia da inadimplência e sem envio de boletos de cobrança; (ii) se há perigo de dano quando a beneficiária encontra-se em tratamento oncológico contínuo; (iii) se o Tema 1082 do STJ aplica-se a tratamento oncológico ambulatorial contínuo; (iv) se as astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 50.000,00, e o prazo de 1 dia para cumprimento são razoáveis. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de comprovação, por parte da operadora, de que procedeu à notificação prévia da beneficiária até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme exige o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, requisito essencial de validade do cancelamento. 4. A operadora tampouco comprovou o envio dos boletos de cobrança à beneficiária, circunstância que, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução Normativa 593/23 da ANS, torna inválido o próprio período de inadimplência para fins de exclusão, por configurar hipótese em que a operadora deu causa ao atraso ao não disponibilizar meio adequado para pagamento. 5. O argumento de que a exclusão decorreu de solicitação da estipulante e de que a operadora não possui ingerência sobre tais deliberações não afasta sua responsabilidade, pois a operadora não pode acatar pedido de exclusão sem verificar se foram observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, sob pena de corresponsabilidade pela ilegalidade perpetrada. 6. A tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o cancelamento unilateral de plano de saúde de usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, aplica-se integralmente ao caso, pois o tratamento oncológico contínuo com medicamento de alto custo enquadra-se no conceito de tratamento garantidor de sobrevivência, independentemente de internação hospitalar. 7. O perigo de dano está evidenciado pela condição da beneficiária, portadora de adenocarcinoma pulmonar não mucoso invasivo em estágio avançado, em tratamento oncológico contínuo há mais de 4 anos, cuja interrupção do medicamento Tagrisso representa risco concreto, real e iminente de progressão tumoral acelerada e potencial evolução para óbito. 8. As astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 50.000,00, mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade da situação, o risco iminente à vida da paciente, a natureza da obrigação e a capacidade econômica da operadora, sendo adequadas ao cumprimento de sua função coercitiva. 9. O prazo de 1 dia para cumprimento da determinação judicial justifica-se pela urgência da situação e pelo fato de o cumprimento consistir essencialmente em providência administrativa de reativação de cadastro e liberação de cobertura, atos que podem ser realizados eletronicamente em curtíssimo espaço de tempo. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento de plano de saúde por inadimplência é inválido quando a operadora não comprova a notificação prévia da beneficiária até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme exige o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, nem o envio dos boletos de cobrança, circunstância que, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução Normativa 593/23 da ANS, torna inválido o próprio período de inadimplência. 2. A tese firmada no Tema 1082 do STJ aplica-se a beneficiário em tratamento oncológico contínuo e ambulatorial com medicamento essencial à sobrevivência, independentemente de internação hospitalar, vedando-se o cancelamento unilateral do plano de saúde até a conclusão do tratamento. 3. A operadora de plano de saúde não pode acatar pedido de exclusão formulado pela estipulante sem verificar se foram observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, respondendo solidariamente por eventual ilegalidade perpetrada. 4. As astreintes fixadas e o prazo exíguo para cumprimento da obrigação de restabelecimento de plano de saúde mostram-se razoáveis quando há risco iminente à vida da beneficiária em tratamento oncológico.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS 593/23, art. 4º, § 4º; Resolução Normativa ANS 557/22, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS, S2 - Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº º 8058281-21.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Agravados Tânia Regina Oliveira Paixão e Reis dos Paes Ltda – ME, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator